Tribunal: TJDFT
Processo: 0710698-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. NULIDADE DE SENTENÇA NÃO VERIFICADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO DE IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE. RESILIÇÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO LEGÍTIMA DA COMISSÃO DE CORRETAGEM E CLÁUSULA PENAL NO PERCENTUAL DE 25%. LEI 13.786/2018. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes e condenar os réus, solidariamente, a pagarem à parte autora o valor de R$ 7.818,75, (sete mil oitocentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos).
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a rescisão do contrato firmado entre as partes e a condenação dos réus a lhe pagarem o valor de R$ 7.818,75, a título de danos emergentes e a quantia de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que foi abordada por preposta dos réus e, após muitas promessas e insistência, adquiriu uma cota parte de apartamento no hotel réu, com período de 7 diárias anuais, pelo valor de R$ 44.384,48. Argumentou que lhe foi prometido que poderia utilizar as diárias em qualquer período, inclusive no carnaval, além de poder alugar em data livre. Destacou que, ao solicitar o calendário com as datas disponíveis para utilização do apartamento, não encontrou os dias referentes ao carnaval. Pontuou que os réus somente lhe deram repostas evasivas e encaminharam um flyer contendo datas não acordadas e não solicitadas pela autora. Defendeu que foi vítima de publicidade enganosa e que solicitou a rescisão contratual. Afirmou que pagou R$ 3.861,00 de entrada e 10 parcelas de valores entre R$ 461,30 e R$ 508,90. Alegou que os réus lhe informaram somente fariam o reembolso de R$ 3.957,75. 67. Sustentou que suportou danos materiais e morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 61679087). Foram ofertadas contrarrazões (ID 61679090).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de rescisão contratual e na regularidade do desconto dos valores referentes à taxa de corretagem e cláusula penal, da importância a ser restituída à consumidora em razão da desistência do negócio. Em suas razões recursais, os recorrentes alegam, preliminarmente, nulidade da sentença, sob o fundamento de que houve afronta ao princípio da imparcialidade do magistrado por impor tratamento desigual entre as partes. Discorrem que o juiz sentenciante se valeu de opinião pessoal. No mérito, alegam que não foram garantidas à recorrida diárias ao longo do carnaval, sendo que ela questionou a possibilidade de antecipar parcelas para utilização do imóvel no carnaval, inexistindo verossimilhança as alegações da autora. Argumentam que a autora solicitou a rescisão unilateral diante da incompatibilidade de datas, o que era de seu conhecimento, conforme o próprio cronograma de datas contratualmente informado. Defendem que o negócio não foi celebrado sob pressão psicológica, tampouco caracterizada hipótese de venda de impacto. Pontuam que a rescisão contratual imotivada está sujeita à retenção de 25% dos valores efetivamente pagos, além da comissão de corretagem. Requerem a concessão de efeito suspensivo e a reforma da sentença para estabelecer o abatimento dos valores referentes à taxa de corretagem e à cláusula penal de 25% do valor pago.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso.
6. Preliminar de nulidade da sentença. Os recorrentes não comprovaram que houve ofensa à imparcialidade do magistrado, sobretudo na medida em que não restou evidenciado tratamento diferenciado entre as partes. O juiz é livre para adotar os fundamentos jurídicos que entender pertinentes, não se vinculando às alegações pelas partes, nos termos do princípio do livre convencimento motivado. O inconformismo pelo entendimento diverso, por si só, não caracteriza quebra de imparcialidade. Preliminar rejeitada.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
8. No caso, não restou comprovada a existência de propaganda abusiva ou enganosa, sobretudo na medida em que o diálogo de ID 61679045 evidencia a tentativa da autora de alteração de data para o carnaval, mediante a antecipação de parcelas, uma vez que o cronograma de datas juntado pela autora (ID 61679047) prevê a possibilidade de utilização no período do carnaval (11/fev-18/fev) pela Cota 34. O contrato de multipropriedade previa a reserva do período de uma semana de uso por cada proprietário de uma cota-parte, não sendo possível a utilização de todos no período do carnaval e nem tampouco a garantia de que a autora teria preferência de uso em todos os carnavais. A própria autora demonstra que, ciente disso, tentou negociar a antecipação de parte de suas parcelas para ter direito ao uso do local em alta temporada, efetuando tratativa para que a utilização pudesse ser realizada no período reservado para a cota 34 (que não era a dela). Todas as informações a esse respeito restaram devidamente registradas no instrumento contratual (notadamente parágrafo quinto da cláusula segunda). Logo, não prosperam as alegações da recorrida de que houve promessa de utilizar as diárias no período do carnaval ou de que lhe fora entregue cronograma de uso diverso. Não caracterizada hipótese de propaganda enganosa ou abusiva, a rescisão contratual decorreu da vontade da adquirente, cabendo a esta sujeitar-se às regras legais e contratuais previstas, uma vez que a alegação de coação, pressão e promessas enganosas quando da contratação não restaram comprovadas.
9. O contrato anexado na inicial (ID 61679042) é claro ao definir que entre as condições de pagamento está a Comissão de Corretagem no valor de R$ 3.861,00 (três mil oitocentos e sessenta e um reais) não havendo o que se falar em falta de informação ou qualquer infringência às determinações do CDC. Ante este aspecto, a Lei 13.786/2018 que alterou a Lei 4591/64 e acresceu o art. 67-A, esclareceu que em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador mediante distrato, de inciativa do adquirente, a integralidade da comissão de corretagem deve ser deduzida dos valores a serem devolvidos, sendo legítima sua retenção. Precedente: Acórdão 1865944, 07192126420238070009, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024.
10. O parágrafo 4 da cláusula oitava do contrato (ID 61679073, p. 9-10) prevê da dedução de 25%, a título de perdas e danos, em caso de rescisão por vontade do comprador. Não restou demonstrada qualquer abusividade das cláusulas contratuais. Cabível, portanto, a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago pela adquirente, em razão da rescisão contratual por vontade própria, conforme determina o art. 67-A , II, da Lei 13.786/18. Precedente: Acórdão 1632234, 07193800420218070020, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022.
11. Recurso conhecido e provido para estabelecer o abatimento do valor pago a título de comissão de corretagem, no importe de R$ 3.861,00 (três mil oitocentos e sessenta e um reais) e do percentual de 25%, a título de cláusula penal, do valor pago pela autora, vedado o abatimento de qualquer outra quantia.
12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.